Tribunal: TJDFT
Processo: 0722170-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722170-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: HIAGO BARREIRA VIEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0748404-32.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de HIAGO BARREIRA VIEIRA, ora agravado, indeferiu o pedido de expedição de ofício aos aplicativos de entrega, às empresas de telefonia, aos bancos de dados de proteção ao crédito e à superintendência de seguros privados formulados pelo ora agravante. Eis o teor da decisão agravada (ID 235094512 dos autos originários), in verbis: Indefiro o pedido de expedição de ofício aos aplicativos de entrega, Às empresas de telefonia, aos bancos de dados de proteção ao crédito e à superintendência de seguros privados, tendo em vista a realização anterior de pesquisa de endereços por este juízo, conforme entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO. OFÍCIO AOS APLICATIVOS DE ENTREGAS E TRANSPORTE. MEDIDA INEFICAZ. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas para a localização do bem, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação. 2. No caso concreto, vislumbra-se que o Juízo, em atenção ao princípio da cooperação, tem tomado as medidas necessárias para a busca do endereço do Réu, tendo sido deferida a busca (SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD), visando obtenção de endereço atualizado da parte ré. 2.1. Ademais, o próprio Autor tem diligenciado e informado novos endereços a partir de buscas administrativas. 3. O requerimento do Agravante de expedição de ofícios para os aplicativos UBER, MERCADO LIVRE, IFOOD etc. para identificar novos endereços a fim de viabilizar a busca e apreensão do bem mostrou-se sem nenhum respaldo, o que afronta o princípio da economia processual, sobretudo quando já realizada anteriormente consulta aos sistemas disponíveis, e sequer há comprovação de que o Agravado utiliza os aplicativos ou da utilidade da pesquisa. 4. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1925743, 0724364-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Noutro giro, intime-se a parte autora para apresentar endereço completo do local em que o veículo objeto da demanda poderá ser localizado, ou, caso queira, exerça a faculdade prevista no art.4o, do Decreto Lei 911/69, in verbis: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil." Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais (ID 72505609), o agravante narra que ajuizou ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária e que, deferida liminar de busca e apreensão, sua efetivação, porém, restou frustrada pela não localização do bem, mesmo após diligências prévias e consultas a sistemas conveniados (Infojud, Siel, Renajud). Relata que diante do insucesso, requereu ao Juízo de origem a expedição de ofícios a diversas entidades (plataformas digitais, operadoras de telefonia, banco de dados e SUSEP) buscando novos endereços para a localização do bem. Contudo, o pleito restou indeferido, sob o argumento de que diligências prévias já haviam sido realizadas e reputando desnecessárias as novas providências. Sustenta que a decisão recorrida merece reforma, argumentando que as diligências prévias se mostraram infrutíferas e que as concessionárias de serviços públicos e órgãos de proteção ao crédito não fornecem informações de endereço sem ordem judicial e que as diligências anteriores não alcançaram todas as fontes possíveis. Alega que a jurisprudência é firme no sentido de que o Estado-Juiz deve adotar medidas necessárias para dar efetividade à tutela jurisdicional, sobretudo na recuperação de bem dado em garantia fiduciária, citando julgados que autorizam a expedição de ofícios a empresas privadas para localização do réu após tentativas frustradas. Argumenta que a expedição dos ofícios requeridos (para HBO MAX, NETFLIX, IFOOD, UBER, 99, CLARO, TIM, VIVO, SERASA e SUSEP) possui caráter instrumental e é imprescindível à localização do bem e à satisfação do crédito, e que “frustrar tais diligências permitiria que o devedor se beneficiasse de sua omissão ou ocultação, em afronta à boa-fé e à efetividade da tutela jurisdicional”. Pede, ao fim, a concessão da tutela recursal para deferir, liminarmente, a expedição dos ofícios requeridos no Juízo de origem. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e autorizar a expedição dos ofícios às empresas e entidades indicadas (plataformas de entrega e streaming, operadoras de telefonia, SERASA e SUSEP). Decisão desta relatoria intimando a parte agravante a atender ao art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 72538946). Preparo recolhido (ID 72662101). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porque o agravante, apesar de formular o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente apenas requereu a concessão da medida liminar, sem indicar sequer a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito, além da apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Em outras palavras, desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido da liminar em questão, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Logo, sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por conseguinte, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão da antecipação da tutela recursal, à luz do art. 300, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise em sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE a liminar. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;